Tribunal: TJDFT
Processo: 0712309-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712309-37.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ELETRODATA ENGENHARIA LTDA RECORRIDOS: LEONARDO MACHADO MANSUR, EDSON PEREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Civil. Ação De Indenização De Danos Materiais. Acidente De Trânsito. Colisão Em Rotatória. Invasão Da Preferencial. Dever De Cuidado Descumprido. Responsabilidade Civil. Danos Materiais. Culpa Exclusiva Do Réu Demonstrada. Sentença Mantida. I. Caso Em Exame 1. Apuração de eventual responsabilidade civil do Requerido pela provocação do evento danoso que gerou prejuízo ao Autor. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a existência, ou não, de obrigação, por parte da Ré, em reparar os alegados danos materiais sofridos pelo Autor, em decorrência de acidente de trânsito, consistente na colisão envolvendo seus respectivos veículos. III. Razões De Decidir 3. Todo aquele que causar dano a alguém, mediante uma conduta ilícita, tem o dever de repará-lo, buscando-se o justo ressarcimento conforme a extensão do prejuízo suportado pela vítima, configurando, assim, a responsabilidade civil, conforme os ditames dos artigos 186 e 927 do Código Civil. 4. Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos configuradores da responsabilidade civil: conduta (comissiva ou omissiva), nexo causal e dano (material ou imaterial). Cuidando-se de responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual, como na espécie, eventual obrigação é assentada no elemento subjetivo, de modo que se exige a prova da culpa do agente para a produção do resultado danoso. 5. Conforme as normas de trânsito, aquele que se encontra realizando a rotatória goza de preferência no trânsito, de modo que o condutor que a invade, dando causa ao acidente, responde por danos patrimoniais perante a vítima. 6. Considerando que a prova coligida aos autos está a indicar a culpa da parte ré para a ocorrência do acidente, uma vez que o automóvel do Autor já havia iniciado a travessia da rotatória quando foi interceptado pela motocicleta conduzida pela Ré, o pleito indenizatório formulado pelo Autor deve ser acolhido. IV. Dispositivo 7. Recurso desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 489 do Código de Processo Civil, asseverando negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que o órgão julgador não teria levado em consideração a prova testemunhal coligida aos autos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Além disso, a apreciação da tese recursal, no sentido da inobservância da prova testemunhal colhida em juízo, demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012